Tribunal: TJDFT
Processo: 0780997-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DA COMPRA. CHARGEBACK. ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO DO COMPRADOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$4.810,21, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) prova da entrega dos produtos ao consumidor final; e (iii) direito da autora à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Em 18/06/2025 a autora vendeu produtos automotivos, pelo valor de R$4.810,21, cujo pagamento foi feito mediante link disponibilizado pelo sistema da ré. Autorizada a transação, o produto foi entregue ao motorista de aplicativo indicado pelo comprador, com emissão de nota fiscal e assinatura de recebimento. E 12 (doze) dias após a entrega, o comprador solicitou o cancelamento do ato negocial à operadora do cartão de crédito, sob alegação de que os produtos não foram entregues, dando ensejo à devolução do valor pago.
5. Segundo as regras da plataforma, na hipótese de contestação do comprador, o vendedor deve comprovar a entrega do produto ou da prestação do serviço. No caso, a autora apresentou nota fiscal assinada pelo mesmo motorista de aplicativo identificado e autorizado pelo comprador a fazer a retirada dos produtos (ID 80176407/80176408, 80176405 - Pág. 17/18), evidenciando que os produtos foram entregues na forma indicada pelo comprador.
6. A interpretação de normas operacionais deve observar os princípios contratuais, especificamente a boa-fé objetiva, sobretudo quando o vendedor comprovou a regularidade da transação e a entrega dos bens, na forma eleita pelo consumidor e segundo os seus interesses.
7. Por conseguinte, entregues os bens comercializados, o vendedor tem direito ao pagamento do preço combinado, de forma que a ré deve responder pela falha nos serviços prestados. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.